Tribunal: TJDFT
Processo: 0729713-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO EM EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS – ENCCEJA. ENSINO FUNDAMENTAL. ART. 126, § 5o, DA LEP. ART. 3o DA RESOLUÇÃO CNJ N. 391, DE 10/05/2021. VINCULAÇÃO DO APENADO À ATIVIDADE DE ENSINO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. IRRELEVÂNCIA. INTERPRETAÇÃO IN BONAM PARTE.
1. O direito à remição da pena pelo estudo é assegurado pela LEP em seu art. 126, que o prevê para os apenados que realizem trabalho ou estudo em regime fechado ou semiaberto.
2. A remição visa atender aos princípios da pena como forma de reeducação e ressocialização do apenado, proporcionando o desenvolvimento de suas capacidades e o senso de responsabilidade, preparando-o para inserção no mercado de trabalho e ressocialização.
3. A Resolução do CNJ n. 391/2021, em seu art. 3o e parágrafo único, reconhece o direito à remição de pena por aprovação no ENCCEJA. Embora a referida Resolução direcione inicialmente o benefício da remição para o apenado não vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade e que realizar estudos por conta própria, em interpretação in bonam parte do artigo 126 da LEP (AgRg no RHC n. 185.243/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 13/3/2024.), é possível afirmar que o direito à remição deve contemplar inclusive os sentenciados que estão matriculados no ensino intramuros. Precedentes.
4. Comprovada a aprovação do agravado no ENCCEJA, ainda que esteja ele vinculado a atividades de ensino intramuros, faz jus ao benefício da remição nos moldes do artigo 126 da LEP e Resolução do CNJ n. 391/2021.
5. Agravo não provido.